Tribunal: TJPA
Processo: 0093609-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093609-21.2015.8.14.0301

APELANTE: ALINE DO SOCORRO FEITOSA RIBEIRO, JAIME FERNANDES DE MATOS, ANTONIO UBIRACI DA COSTA SILVA, TAHISSA TAMANQUEIRA DEDINI, RENALDO AZANCOT

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO, MASSA FALIDA DA EXITO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos, de um lado, por
Brazilian Securities Companhia de Securitização
, e de outro, por
Aline do Socorro Feitosa Ribeiro e outros adquirentes
, contra decisão monocrática que manteve sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença de 1º grau condenou solidariamente a construtora e a financiadora à
baixa da hipoteca registrada sobre imóveis já quitados
e ao pagamento de
R$ 5.000,00 por autor a título de danos morais
, além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a financiadora, na qualidade de cessionária de crédito, pode ser responsabilizada solidariamente com a construtora pela manutenção indevida da hipoteca após a quitação dos imóveis; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária da instituição financeira é reconhecida com base na
Súmula 308 do STJ
e nos
arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC
, que autorizam a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, inclusive cessionários de crédito, pela falha na prestação dos serviços.

A atuação da agravante na estruturação financeira do empreendimento e a existência de hipoteca em seu favor demonstram sua integração à cadeia de fornecimento, sendo irrelevante sua alegação de ausência de vínculo jurídico direto com os adquirentes.

A manutenção da hipoteca, mesmo após a quitação do imóvel, afronta o direito de propriedade plena, gera instabilidade jurídica e enseja indenização por dano moral, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência dominante.

O valor fixado a título de dano moral — R$ 5.000,00 por autor — é razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos transtornos causados, evitando o enriquecimento sem causa e observando a função compensatória e pedagógica da indenização.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação encontram respaldo no
art. 85, §2º, do CPC/2015
, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito.

A ausência de argumentos novos ou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada compromete o conhecimento do recurso, nos termos do
princípio da dialeticidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que figura como credora hipotecária de imóvel adquirido por consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela baixa da hipoteca, nos termos da Súmula 308 do STJ.

A indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida de hipoteca sobre imóvel quitado deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em valor moderado.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é válida quando observados os parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC/2015.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza sua reforma, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, arts. 85, §2º; 932, IV; 1.021, §1º; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Lei nº 4.591/64, art. 31-A, §12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 308; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJPA, Proc. nº 0804857-26.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5026193-15.2022.8.21.0008, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 12.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Agravos Internos interpostos contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0093609-21.2015.8.14.0301, oriunda da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que negou provimento a ambos os recursos de apelação — um manejado por
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO
e outro por
ALINE DO SOCORRO FEITOSA RIBEIRO
e outros adquirentes, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

A decisão monocrática fundamentou-se na aplicação da Súmula 308 do STJ, na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no entendimento de que a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 por autor se revelou proporcional e razoável à hipótese concreta.

No agravo interno interposto por Brazilian Securities Cia de Securitização, a agravante sustenta a inexistência de responsabilidade solidária entre si e a construtora Êxito Engenharia Ltda., à luz do §12 do art. 31-A da Lei nº 4.591/64, a ausência de vínculo jurídico direto com os adquirentes dos imóveis, tendo atuado apenas como credora fiduciária dos direitos creditórios cedidos pela incorporadora, e o equívoco da decisão monocrática ao reconhecer solidariedade com base em relação de consumo inexistente, o que implicaria violação à legalidade e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, nulidade da decisão por desrespeito aos limites do art. 932, IV, do CPC/15 e do art. 133 do RITJPA. Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente exclusão da responsabilidade da recorrente.

No agravo interno interposto por Aline do Socorro Feitosa Ribeiro e outros (Id 25511039), os agravantes sustentam a insuficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando o longo tempo de espera, os prejuízos materiais e emocionais, e a gravidade da conduta das rés, e defendem a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, além da necessidade de julgamento colegiado com revaloração da matéria recursal. Requerem, ao final, a reforma parcial da decisão monocrática, com a majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 25895028, a parte Brazilian Securities Cia de Securitização defende a manutenção da decisão monocrática, rebate os argumentos apresentados pelos agravantes Aline do Socorro Feitosa Ribeiro e outros, e pugna pelo não provimento do respectivo agravo interno.

Sem Contrarrazões ao Agravo interno vinculado ao ID 25370473.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que os agravos internos apresentados preenchem os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado por meio dos agravos internos refere-se, de um lado, à irresignação da instituição financeira Brazilian Securities Companhia de Securitização, que pretende ver reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, com isso, ser excluída da condenação solidária imposta na origem. De outro lado, estão os agravantes Aline do Socorro Feitosa Ribeiro e outros adquirentes, que buscam a majoração do valor da indenização por danos morais fixado pela sentença, bem como dos honorários advocatícios.

A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, solidariamente, a promoverem a baixa definitiva da hipoteca registrada sobre os imóveis adquiridos pelos autores, além de indenizá-los por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença expôs com clareza que a manutenção da hipoteca após a quitação integral dos contratos afronta o direito fundamental à propriedade plena e livre de ônus, submetendo os adquirentes a situação vexatória, onerosa e indevida.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, manteve integralmente a sentença, por reputar correta a aplicação da Súmula 308 do STJ, bem como dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 6º, 7º, 14 e 25. Reconheceu a responsabilidade solidária da financiadora como integrante da cadeia de fornecimento, em razão do vício na prestação do serviço de financiamento atrelado à promessa de compra e venda, em contexto que caracteriza típica relação de consumo.

Quanto ao recurso da instituição financeira agravante, rejeita-se novamente, a tese de ilegitimidade passiva.

A argumentação de que teria atuado exclusivamente como cessionária de créditos imobiliários oriundos de contratos de financiamento firmados com os autores não afasta sua responsabilidade na cadeia de fornecimento, notadamente quando se verifica que a hipoteca fora constituída em seu favor e que o vício de manutenção do gravame ocorreu mesmo após a quitação integral dos contratos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — conforme cristalizado na Súmula 308 — estabelece que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” Tal orientação não pode ser relativizada por alegações contratuais internas entre fornecedores, tampouco por interpretações restritivas da Lei nº 4.591/64, sobretudo porque a referida súmula objetiva proteger o adquirente de boa-fé, consumidor final, de riscos que lhe são alheios.

Cito precedentes nesse sentido, inclusive desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA BAIXA DE HIPOTECA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO, PROPICIANDO EXPEDIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL LITIGIOSO, REFERENTE A UNIDADE OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 320, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO, ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL.”. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-BA - Apelação: APL 0562129-10.2016.8.05.0001, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, julgado em 03.08.2021. Publicado em 04.08.2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DO APELO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE TANGENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou, solidariamente com a construtora, a proceder à baixa de gravame hipotecário sobre imóvel adquirido pela agravada, além do pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há error in judicando na decisão monocrática que, com base na Súmula 308 do STJ, manteve a condenação da agravante, diante da sua alegação de ilegitimidade passiva e da suposta ausência de comprovação da quitação do imóvel pela adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática recorrida analisou de forma exauriente e fundamentada as teses apresentadas no recurso de apelação, não havendo, nas razões deste agravo, qualquer argumento novo capaz de infirmar suas conclusões. O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as alegações da apelação, notadamente a tese de ilegitimidade passiva e a ausência de prova de quitação do imóvel. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deve ser reformada, combatendo diretamente seus fundamentos. A mera repetição dos argumentos do apelo, sem atacar as razões de decidir da decisão monocrática, tangencia o não conhecimento do recurso. A decisão agravada, ademais, permanece fundamentada e autoexplicativa. A nobre Relatora aplicou corretamente a Súmula 308 do STJ, que estabelece: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel." A legitimidade passiva da agravante decorre da cessão de créditos realizada pela construtora, tornando-a parte da relação jurídica e, portanto, responsável pela baixa do gravame que onera o imóvel da adquirente de boa-fé, que, conforme apontado na decisão e nas contrarrazões, comprovou a quitação do bem. A decisão agravada permanece fundamentada e autoexplicativa, não sendo exigido do julgador que a reformule em outras palavras quando os fundamentos já foram suficientemente expostos, conforme orientação do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro (cessionário dos créditos) não tem eficácia perante o adquirente do imóvel que cumpriu suas obrigações, sendo de responsabilidade solidária de ambos a baixa do gravame, nos termos da Súmula 308 do STJ. A mera repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão agravada. A decisão monocrática que nega provimento ao recurso pode ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o agravante não apresenta fato novo ou tese relevante. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, § 1º. Súmula 308 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11 .2024, DJe 13.11.2024. TJPA, Proc . nº 0804857-26.2022.8.14 .0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2022. TJRS, Apelação Cível nº 5026193-15.2022 .8.21.0008, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 12.06.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00268645920158140301 28414318, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A par da súmula mencionada, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

No mesmo sentido, o art. 25, §1º, dispõe que “havendo mais de um responsável pela ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.”

No caso concreto, a atuação da instituição financeira não se deu de forma meramente ocasional ou isolada.

A sua vinculação ao empreendimento e à estruturação do financiamento revela clara integração à cadeia de consumo, sendo inaceitável que, após o recebimento integral do preço, mantenha-se o gravame hipotecário que restringe a plena fruição do bem pelos adquirentes, impondo-lhes insegurança jurídica e prejuízos morais.

Tais circunstâncias tornam legítima e juridicamente válida a sua inclusão no polo passivo, não se verificando, portanto, qualquer nulidade na decisão monocrática ou violação ao art. 932, IV, do CPC ou ao art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

No que se refere ao agravo interno interposto pelos adquirentes, tenho que não lhes assiste razão quanto à pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais.

A quantia fixada na sentença — R$ 5.000,00 por autor — encontra-se ajustada aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, o tempo de manutenção do gravame indevido e os transtornos causados, sem que se perca de vista a função pedagógica da condenação, a gravidade da conduta e o número expressivo de autores.

O dano moral, embora configurado, não se mostra, na hipótese, de altíssima gravidade ou de extensão excepcional.

A fixação em valor moderado evita o enriquecimento indevido e coaduna-se com os precedentes deste Tribunal, que reconhecem o caráter compensatório e pedagógico da indenização, mas também defendem o equilíbrio entre os interesses do lesado e do causador do dano.
Cito precedente (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS. CONTRARRAZÕES.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL EXISTENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO E OUTORGA DA ESCRITURA. ILÍCITO CIVIL. CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS. I-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
:Analisando os autos, verifico que o recorrente é parte legítima para figurar no polo da demanda, na medida em que uma vez que a parte requereu a baixa da hipoteca realizada, imprescindível a inclusão do credor hipotecário no polo passivo.
II- MÉRITO:
A manutenção da hipoteca por dívidas da construtora com o banco não pode afetar o comprador de boa-fé que quitou sua parte. Além do mais, não estamos diante de mero descumprimento contratual, tal como vivencia-se em casos de atraso na entrega do imóvel, que muitas vezes não ensejam indenização por dano moral em decorrência de não serem presumidos, mas sim, de ilícito civil da construtora, na medida em que esta além de demorar para outorgar a escritura definitiva, ainda deixa de realizar a baixa do grame hipotecário que realizou junto ao banco, mesmo após o pagamento integral do bem, o que por certo demonstra a necessidade de indenizar a apelante pelos prejuízos de ordem moral suportados.
III-
Ao analisar a sentença atacada, observei que o magistrado condenou os requeridos ao pagamento solidário das custas e despesas processuais, fixando os honorários em favor da autora; apenas mencionando que esta estaria sob o pálio da justiça gratuita, não havendo em que se falar que o Juízo de Piso declarou a sucumbência recíproca.
IV-
Quanto aos honorários, verifico se tratar de uma obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Nesses termos, observar-se estarmos diante de duas situações que ensejam a condenação de honorários com base no valor da causa, pois não se pode mensurar o proveito econômico e o valor da condenação atinge apenas um dos dois pedidos que foram realizados e concedidos, ainda que num montante inferior ao requerido.
V-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença atacada, condenando a construtora Êxito ao pagamento de danos morais, porém não no montante requerido na inicial, mas no importe de R$ 5.000,00(cinco Mil Reais), por ser este o valor mas condizente com a lei, bem como majorar os honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser Ressaltando que deverão ser suportados de maneira solidaria pelos requeridos, conforme acima explanado. (TJ-PA - AC: 02943296720168140301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020)

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, também não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

O percentual está dentro dos limites legais e foi arbitrado em consonância com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito.

Outrossim, importa registrar que o arbitramento judicial da indenização por dano moral é matéria de natureza subjetiva, fundado no prudente arbítrio do julgador, que, diante das circunstâncias específicas do caso, fixa a compensação com base em critérios jurisprudenciais e doutrinários, sopesando a intensidade da ofensa, a condição das partes, a natureza do direito violado e a repercussão do dano, aspectos todos que foram adequadamente ponderados na origem.

Ressalte-se, por outro lado, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constituiria mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Com base nessas premissas, conclui-se que não houve inovação fática ou jurídica nas razões dos agravos internos que justifique a reconsideração da decisão monocrática proferida. Ao revés, os fundamentos ali lançados permanecem hígidos, coesos e adequados à solução da controvérsia, razão pela qual devem ser integralmente mantidos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
a ambos os agravos internos, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática agravada.

Belém, 30/10/2025